Tribunal: TJMT
Processo: 1006115-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006115-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BENICIO BOEING
AGRAVADO:- ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1006115-71.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Embargos de Terceiro, deferiu a o pedido de expedição de novo mandado para sequestro dos grãos remanescentes - 4.989 sacas de soja - a serem buscadas no Armazém BBO, conforme decisão de Num. 77103491.
O agravante alega que em 28-6-2019 arrematou em leilão a fazenda Flor da Mata I e II, em Feliz Natal-MT, penhorada na Execução ajuizada por Coopermibra Ltda em desfavor de Carlos Eduardo Bassani, Eduardo Bassani, Rosemar Aparecida Bassani e Rodrigo Bassani.
Afirma que, embora a alienação tenha seguido todos os trâmites legais, o juízo deprecado, atendendo pedido dos executados, determinou a nomeação de perito judicial para acompanhar o mandado de imissão de posse.
Pontua que, entendendo que não era o caso de acompanhamento de profissional, ingressou com Agravo de Instrumento que, embora num primeiro momento tenha sido concedido o efeito suspensivo, porém, houve a retratação e então essa medida foi indeferida.
Sustenta que, como já havia tomado posse, teve que se retirar em 18-2-2022.
Relata que em 16-2-2022 a agravada interpôs Embargos de Terceiro contra ele (agravante) e Everton Bassani, pleiteando a suspensão e a modulação dos efeitos da arrematação de bem imóvel realizada nos autos de número 0002421-02.2017.8.11.0093, a fim de determinar-se o sequestro da quantia de 17.740 (dezessete mil, setecentas e quarenta) sacas de soja de 60 kg, oriundas da safra 2021/2022 produzida na Fazenda Flor da Mata I e II, medida deferida pelo I. Juízo a quo e que é objeto deste Agravo de Instrumento.
Destaca que, segundo a agravada, antes da arrematação das terras, havia firmado com o Everton, a Cédula de Produto Rural n. 009/06/2021, referente a 17.740 sacas de 60 kg de soja, oriundas da safra 2021/2022, cultivada na fazenda Flor da Mata I e II e, no período que ficou na posse da área, teria se apropriado do produto.
Argumenta, inépcia da inicial, ausência de interesse processual e intempestividade da ação.
Aduz que informou ao juízo a quo sobre a colheita, bem como onde o produto ficaria armazenado.
Assegura que guarda em seu armazém, safra de outros clientes, no entanto, a agravada ameaçou que se a soja ainda pendente de colheita na Fazenda Flor da Mata, não for suficiente para atingir o montante descrito na CPR (17.740 sacas de soja) o restante deveria ser completado pelo agravante Benicio e, portanto, retornariam para buscar o montante que eventualmente viesse a faltar.
Enfatiza que houve perda da produção buscada pela agravada, fato que foi inclusive reconhecido pelos anteriores proprietários do imóvel, por isso não pode ser responsabilizado para a complementação já que não é sua responsabilidade quitar essa dívida.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou o sequestro do remanescente da soja cultivada em área arrematada por ele (agravante), proferido nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de expedição de novo mandado para tentativa de sequestro do saldo remanescente equivalente a 4.989 sacas de soja, conforme já deferido na decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência.
No particular, o mandado de sequestro a ser cumprido na empresa BBO Armazéns Gerais Ltda restou parcialmente frutífero, uma vez que BENÍCIO BOEING possuía em depósito na data da diligência (10.3.2022) a quantia de 243.513 kg de soja em grãos provenientes da Fazenda Flor da Mata.
Na referida fazenda foi procedida à colheita e sequestro dos grãos, sendo que, conforme certidão do oficial de justiça, os grãos retirados da Fazenda Flor da Mata e dos demais armazéns somam 765.065 kg, equivalente a 12,751 sacas de soja, a remanescer a colheita/sequestro de 4.989 sacas.
Assim, DEFIRO o pedido de expedição de novo mandado para sequestro dos grãos remanescentes - 4.989 sacas de soja - a serem buscadas no Armazém BBO, conforme decisão de Num. 77103491. (Id 81342465 dos autos em primeiro grau)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que foi determinado o arresto da restante da soja.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto a possibilidade de o produto a ser sequestrado não ser o mesmo produzido na fazenda arrematada.
Por outro lado, não haverá dano iminente à agravada, mesmo porque, se provido o recurso no mérito, o sequestro do restante da soja será normalmente cumprido.
Pelo exposto, defiro, por ora o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a agravada para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator